Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL DO CONTRATO BANCÁRIO. COISA JULGADA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM EXAME DO MÉRITO.

I - Mantida sentença que extingue embargos à execução sem exame do mérito em razão da coisa julgada na ação revisional, que analisou a mesma matéria.

II - A ação revisional não descaracteriza a mora quando ajuizada no período da inadimplência.

III - Apelação desprovida.